Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703765-43.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VALERIA PATRICIA PEREIRA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FATO NOVO. CONSINDERAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL POR COVID-19. ACIDENTE DE TRABALHO NÃO CONFIGURADO. CONTAMINAÇÃO NO AMBIENTE LABORAL NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 493 do CPC, se “depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” 2. Considerando-se as circunstâncias que envolveram a apresentação do fato novo (edição de portaria ministerial), mostra-se cabível sua apreciação com os demais elementos probantes carreados aos autos, sobretudo porque a apelante somente teve conhecimento do ato administrativo após a prolação da sentença. 3. A Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Sua caracterização condiciona-se à comprovação de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 4. No caso em exame, não restou comprovado o nexo de causalidade entre uma eventual conduta estatal (omissiva ou comissiva) e a contaminação do servidor por Covid-19, razão pela qual fica afastada a responsabilidade civil do ente distrital pelos danos materiais e morais vindicados pela autora. 5. Ademais, inexiste presunção de nexo causal entre o exercício da atividade policial – mesmo durante a pandemia – e a contaminação por Covid-19. Considerando que o risco de contaminação era intrínseco a todo e qualquer lugar público, é impossível debitar ao local do trabalho do servidor, dissociado de qualquer particularidade de elevação de risco, para se reconhecer seu falecimento como fruto de acidente de serviço. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 186, 197, 907, 927, parágrafo único, e 950, parágrafo único, todos do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, ao afastar a teoria do risco administrativo, isentando o Distrito Federal da responsabilidade objetiva pela conduta omissiva referente à contaminação por Covid-19 pelo esposo da recorrente. Afirma que a PCDF apresentou relatório fundamentado conclusivo consignando a existência de nexo de causalidade entre a atividade laboral e a contaminação por Covid-19 que culminou no falecimento de seu marido, ocorrendo “acidente em serviço”. Entende que, considerando a aplicabilidade da responsabilidade objetiva, em razão da teoria do risco administrativo, incumbe ao Estado o ônus de demonstrar a ruptura do nexo causal, bem como de comprovar que a contaminação não ocorreu nos desempenhos das atividades laborais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Pede, ainda, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, seja mediante a fixação de pensão civil mensal, seja por indenização em parcela única, nos termos do artigo 950 do CC. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta aos artigos 7o, inciso XXVIII, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão aos artigos 186, 197, 907, 927, parágrafo único, e 950, parágrafo único, todos do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 7o, inciso XXVIII, e 37, §6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028